Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710866-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CECILIA DE OLIVEIRA MASCARENHAS ALMEIDA D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize a realização das cirurgias indicadas pelo médico da agravada. Nesta instância recursal, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pelos fundamentos expostos no ID 34424211. A agravante interpôs agravo interno no ID 35539877. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 35539877. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora